Tribunal: TJPA
Processo: 0812009-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812009-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda contra acórdão que não conheceu de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, no âmbito de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para fornecimento de medicamento. A embargante alega omissão e obscuridade, sustentando que o agravo interno teria sido interposto contra ambas as decisões monocráticas e que todas as matérias teriam sido enfrentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto ao exame do cabimento do agravo interno, notadamente se houve impugnação específica aos fundamentos das decisões monocráticas anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática de ID nº 22182181, justificando o não conhecimento do agravo interno com base no art. 932, III, do CPC.
4. Inexistência de omissão ou obscuridade, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do STJ e STF.
5. Advertência à parte quanto ao uso de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória, nos termos dos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Inexistindo vício de omissão ou obscuridade, é incabível rediscutir o mérito da decisão embargada por meio de embargos de declaração. 2. É inadmissível agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal.

dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 1º, 932, III, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.
jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1791268/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.11.2018; STF, AgR-ED no ARE 1041801, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno
oposto por
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda
contra acórdão de ID nº 26232322 que não conheceu o
Agravo Interno
interposto contra Decisão de ID nº 15887211 nos Autos da Ação Civil Pública nº 0182572-81.2015.8.14.0017, ajuizada pelo Ministério Público, buscando o fornecimento de medicamento ao substituído, que indeferiu o pedido do então agravante, que busca receber os valores não adimplidos pelo Estado do Pará.

Na inicial, o parquet, ajuizou ação civil pública buscando o fornecimento de medicação para tratamento grave do paciente que estava em situação de vulnerabilidade.

Pela ausência de fornecimento foi determinado o bloqueio de valores das contas do Estado.

A empresa Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda, efetuou o fornecimento da medicação, apresentou nota fiscal e comprovante de entrega da medicação.

O processo foi extinto sem resolução do mérito, face à perda de objeto, após o falecimento do paciente.

A emprega recorrente, aduzindo que não recebeu os valores pelo fornecimento do medicamento apresentou pedido de cumprimento de sentença.

O
juízo de primeiro grau
acolheu os pedidos, e em seguida reformou a sua própria decisão sobre o argumento que o fornecedor deveria ajuizar ação própria, e determinou o desbloqueio dos valores

apreendidos em conta judicial, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Da análise dos autos, observo que:

1 – O Processo foi extinto sem resolução do mérito, diante do óbito do autor e não foi interposto recurso de apelação, ou seja, operado o trânsito em julgado.

2 – De fato, como observou o estado do Pará, existem incongruências, no processo de digitalização/migração.

3 – Em decisão proferida em 15/09/2027, o juízo determinou a liberação dos valores arrestados.

4 – O terceiro interessado BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA requereu o pagamento dos valores referentes ao fornecimento da medicação.

5 – Proferida decisão recebendo a petição como cumprimento de sentença (id 66023582).

Todavia, a ação civil pública não se destina à satisfação de interesses particulares meramente financeiros.

Desse modo, deve o terceiro interessado formular ação própria.

Diante disso, chamo o feito à ordem e
REVOGO
a decisão id 66023582.

Outrossim,
DEFIRO
o requerido na Petição id 78791713.

Satisfeitas tais determinações, intime-se. Inexistindo outro providência a ser tomada, arquive-se.”

Irresignado, o exequente apresentou recurso de
Agravo de Instrumento
, aduzindo que realizou a entrega da medicação, e nunca recebeu pela prestação dos medicamentos, pugnou pela impossibilidade de enriquecimento ilícito do Ente, e pelo perigo de não receber os valores visto o longo prazo de inadimplemento do Estado.

Requereu a atribuição do efeito suspensivo da decisão de primeiro grau e, ao final, a procedência do recurso para reformar da decisão de primeiro grau.

Os autos vieram conclusos.

Em
Decisão Monocrática
, a relatora não conheceu do Agravo de Instrumento interposto.

Contra essa decisão, a
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda
opôs
Embargos de Declaração
, alegando existência de erro de premissa, desse modo requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja sanado o vício apontado.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento dos Embargos Declaratórios, sendo-lhes negado provimento.

Face a essa Decisão, a
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda
interpôs recurso de
Agravo Interno
com as seguintes alegações: que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
causará prejuízos à BMS; que a Decisão proferida por esta Desembargadora Relatora não conhecendo o agravo de instrumento interposto está equivocada, visto que, em que pese a BSM não tenha sido parte no litígio de origem, a mesma é terceira interessada, uma vez que forneceu medicamento para o autor da ação original e não recebeu o pagamento pelos remédios; enriquecimento ilícito do Estado. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, não houve o conhecimento do recurso de Agravo Interno, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contra esse acórdão a
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, sustenta a embargante que o agravo interno teria sido interposto contra ambas as decisões monocráticas, consideradas em seu conjunto, e que todas as matérias teriam sido devidamente enfrentadas, além de apontar suposta deficiência de fundamentação do acórdão embargado. Desse modo, requereu o provimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Sustenta a embargante que o agravo interno teria sido interposto contra ambas as decisões monocráticas, consideradas em seu conjunto, e que todas as matérias teriam sido devidamente enfrentadas, além de apontar suposta deficiência de fundamentação do acórdão embargado.

Pois bem, compulsando os autos do processo, verifica-se que não assiste razão ao embargante, vez que o acórdão embargado analisou a controvérsia e fundamentou, de forma clara, que o agravo interno não impugnou de maneira específica os fundamentos da decisão monocrática de ID 22182181, visto que todos os argumentos foram a respeito da decisão de ID nº 15887211, o que atraiu a incidência do art. 932, III, do CPC. Vejamos:

(...)

No caso dos autos, as razões recursais lançadas não questionam os fundamentos da Decisão Monocrática de ID n° 22182181, proferida por esta Desembargadora Relatora
,
de modo que a ausência de impugnação específica das razões do
decisum
viola o princípio da dialeticidade recursal e se mostra inapta ao propósito de revisão do julgado.

(...)

Nestes termos, o apelo não pode ser conhecido, visto que não atende às disposições do artigo 932, III do CPC, visto que o recorrente deveria ter atacado os fundamentos da decisão monocrática de ID nº 22182181, porém atacou a Decisão Interlocutória de ID n° 15887211.

A alegação de que o agravo interno teria sido dirigido contra ambas as decisões monocráticas não demonstra, por si, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que se pronunciou sobre a questão da ausência de impugnação específica.

Igualmente, não há que se falar em deficiência de fundamentação, vez que o acórdão embargado explicitou que a recorrente não atendeu ao requisito do art. 1.021, §1º, do CPC, apontando de modo suficiente os motivos do não conhecimento do recurso.

Pretende, na realidade, a embargante rediscutir o acerto do julgamento e obter efeitos infringentes, providência que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que os aclaratórios não se prestam à reapreciação do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios efetivos que comprometam a clareza, a coerência ou a completude do julgado, o que não se verifica no caso.

Desse modo, verifica-se que não há omissão ou obscuridade no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025